Tribunal: TJDFT
Processo: 0756164-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO FALSIFICADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA DO RÉU. NÚMERO DE PEDIDOS COMO CRITÉRIO DE DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários de sucumbência, sem, contudo, indicar ato ilícito cometido que justifique a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é legítima a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios; (ii) se houve sucumbência mínima apta a afastar ou reduzir a condenação por honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da sucumbência, positivado nos arts. 82, § 2o, e 85, caput, do Código de Processo Civil - CPC, impõe ao vencido o dever de arcar com as despesas processuais.
4. O princípio da causalidade, previsto no art. 82, § 3o, do CPC, aplica-se excepcionalmente quando a parte, embora vencedora, deu causa à instauração da demanda.
5. No caso, a condenação do réu decorre do princípio da sucumbência. O autor alegou que sua exclusão do quadro societário da empresa foi realizada ilegalmente. O apelante, em contestação, defendeu os atos impugnados e apresentou resistência ao pedido de reintegração do autor à sociedade empresária, requerendo a improcedência da ação ao fim de sua defesa. Com a procedência parcial da ação, mesmo que a sentença não tenha associado a falsificação constatada ao réu, sua resistência justifica sua condenação quanto ao pedido julgado procedente, em razão do princípio da sucumbência.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ adota o número de pedidos formulados e acolhidos como critério para aferição da sucumbência.
7. Na hipótese, foram formulados dois pedidos de igual importância — nulidade da alteração contratual e indenização por danos morais — tendo sido acolhido apenas o primeiro, o que caracteriza sucumbência recíproca proporcional, afastando a alegação de sucumbência mínima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A parte que resiste a pedido julgado procedente responde pelos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da sucumbência, ainda que não lhe seja imputado diretamente o ato ilícito reconhecido.”; 2. A aferição da sucumbência recíproca pode considerar o número de pedidos formulados e acolhidos, especialmente quando possuírem igual relevância concreta”.

------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §§ 2o e 3o; 85, caput, §§ 2o e 11; 88; 89; 98, § 3o; 487, I.